Tribunal: TJMT
Processo: 0045654-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045654-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.626.360/0001-54 (APELANTE), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA DE SOUZA - CPF: 991.099.990-00 (ADVOGADO), VALERI ANTONIO PERTILE - CPF: 286.360.150-49 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.626.360/0001-54 (APELADO), RODRIGO TERRA DE SOUZA - CPF: 991.099.990-00 (ADVOGADO), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), VALERI ANTONIO PERTILE - CPF: 286.360.150-49 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VALERI ANTONIO PERTILE - CPF: 286.360.150-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PARCIAL
PROCEDENCIA
–
FINANCIAMENTO FINAME/BNDES – AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO EMITIDA PELO BANCO – ENTREGA DOS VEÍCULOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO BANCO – NÃO REPASSE DOS VALORES – ALEGAÇÃO DE RECUSA DO BNDES EM LIBERAR O FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DO BANCO AGENTE FINANCEIRO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% A.M. – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

1. O banco que, como agente financeiro credenciado pelo BNDES, emite "Autorização de Faturamento" para venda de veículos mediante financiamento FINAME/BNDES e promove a alienação fiduciária dos bens em seu favor, assume a responsabilidade pelo pagamento ao vendedor, independentemente de posterior recusa do BNDES em liberar o financiamento.

2. Por se tratar de operação indireta, a análise do financiamento é feita pela instituição financeira credenciada, que assume o risco de não pagamento da operação, sendo que a instituição pode aceitar ou não o pedido de crédito.

3. Na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é a mais adequada à espécie, por refletir melhor a desvalorização da moeda, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

5. No caso concreto, tendo sido acolhido o pedido principal (condenação ao repasse do valor financiado) e rejeitado o pedido de indenização por danos morais, os honorários advocatícios devem ser
rateados em igual proporção.

6. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s de apelação cíveis
interposto
s por
ITAU UNIBANCO S.A.

e, adesivamente por

RODOTECNICA - IND
Ú
STRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. e ITAU UNIBANCO S.A.

contra sentença proferida nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer c
/c Indenização por Danos Morais, que
julgou parcialmente procedentes o
s pedidos formulados na inicial,
condenando o banco réu ao cumprimento da obrigação de fazer relativa ao repasse do valor do crédito aprovado a ser liberado pelo FINAME/BNDES, no valor de R$ 196.525,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data prevista para pagamento (25/03/2014).

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa para cada um dos patronos.

Irresignado, o banco ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs recurso de apelação, alegando a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco e a negativa de financiamento pelo BNDES.

Sustenta que o financiamento foi recusado pelo BNDES, que deveria liberar o crédito para o banco proceder à operação, não podendo ser responsabilizado. Aduz que tentou oferecer empréstimo na modalidade CDC para viabilizar o negócio, o que foi recusado pela compradora.

Argumenta que a parte autora negou-se a aceitar proposta de pagamento pelo comprador, violando o dever de mitigar o próprio prejuízo. Subsidiariamente, pleiteia a redução da condenação em danos materiais para 50% do valor, a substituição dos encargos de mora pela Taxa SELIC de forma isolada e a redução da verba honorária.

A empresa RODOTÉCNICA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA interpôs recurso adesivo, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios no importe de 20% para ambas as partes, sustentando que a sucumbência recíproca deve ser proporcional ao grau de êxito de cada um dos envolvidos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, a empresa RODOTÉCNICA - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de ITAÚ UNIBANCO S
/A, alegando que comercializou
para a empresa ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
& CIA LTDA dois semirreboques B
it
r
ens 09 eixos/tanque aço, no valor total de R$ 218.350,00, cujo pagamento seria realizado mediante financiamento pelo sistema BNDES/FINAME, sendo 90% financiados pelo BNDES e 10% pagos diretamente pela compradora.

Sustenta
que a agência bancária do réu, por meio da operadora de negócios Monique Morais Costa Rocha, emitiu "Autorização de Faturamento" em 11/03/2014, o que possibilitou a entrega dos veículos à compradora. Afirmaram que, nas notas fiscais eletrônicas emitidas, constou que os produtos foram alienados fiduciariamente ao banco requerido. Contudo, não houve o repasse do pagamento pelo banco, que alegou, posteriormente, ausência de liberação do financiamento pelo BNDES/FINAME.

A autora requereu
a condenação do réu ao repasse do valor do crédito aprovado a ser liberado pelo FINAME/BNDES (90% do valor total), correspondente a R$ 196.525,00, além de indenização por danos morais.

O banco réu, em sua defesa, alegou que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o cancelamento da operação de financiamento ocorreu exclusivamente por recusa do BNDES em liberá-la. Argumentou que, nessa modalidade de contrato, o banco atua apenas como assistente financeiro, viabilizando operações de repasse de recursos da FINAME, sendo que o BNDES estabeleceu a relação jurídica entre os agentes financeiros, mutuários e a Instituição de Fomento.

A sentença recorrida condenou o banco réu ao cumprimento de obrigação de fazer relativa ao repasse do valor do crédito aprovado a ser liberado pelo FINAME/BNDES, no percentual de 90% do valor total da venda (R$ 196.525,00), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data prevista para pagamento (25/03/2014). Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa para cada um dos patronos, em razão da sucumbência recíproca.

1. DO RECURSO DO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

Com efeito, o próprio banco apelante esclareceu em sua defesa que, como agente financeiro, obriga-se a arcar integralmente com o risco do crédito perante o BNDES, sendo responsável pela análise cadastral e financeira do mutuário e pela verificação da viabilidade da contratação da operação.

Nota-se que a agência bancária do apelante, por meio de sua operadora de negócios, Sra. Monique Morais Costa Rocha, emitiu "Autorização de Faturamento" em 11/03/2014, documento que permitiu à empresa autora realizar a entrega dos veículos à compradora, conforme se constata do documento de ID
. 53989712, p
ág. 42.

Essa autorização de faturamento foi o que viabilizou a concretização do negócio, tendo a empresa autora, com base no aceite do banco, disponibilizado as Notas Fiscais Eletrônicas para a parte compradora, possibilitando a entrega e liberação da posse dos veículos, além da inclusão do gravame documental pelo banco garantidor.

A partir disso, os veículos foram alienados fiduciariamente ao banco apelante, conforme demonstram as certidões veiculares apresentadas nos autos, configurando-se a responsabilidade do banco pelo pagamento à vendedora, independentemente da recusa posterior do BNDES em liberar o financiamento.

Importante destacar que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, por se tratar de operação indireta, a análise do financiamento é feita pela instituição financeira credenciada, que assume o risco de não pagamento da operação, sendo que a instituição pode aceitar ou não o pedido de crédito.

O banco apelante, ao autorizar o financiamento/faturamento, permitiu que a venda fosse realizada, anuindo com o negócio jurídico, e com a alienação fiduciária dos bens em seu nome, sagrou-se responsável pelo pagamento do percentual ajustado na obrigação (90% do valor total).

Assim,
tendo expedido a autorização para faturamento e entrega dos bens, o banco réu criou

legítima expectativana autora, no sentido de que o financiamento havia sido aprovado, devendo ser responsabilizado pelas consequências de qualquer i
nformação indevida.

Ademais, conforme se pode verificar o e-mail (ID. 231244735, pág. 53,
agência bancária do apelante, por meio de sua operadora de negócios, Sra. Monique Morais Costa Rocha
, assume que houve erro na negociação, senão vejamos:

E, no caso em exame, a consequência foi justamente o aperfeiçoamento do negócio jurídico de compra e venda, tendo a autora comprovado, por meio dos documentos apresentados com a petição inicial, que entregou, à beneficiária, o bem objeto da operação de financiamento pelo FINAME.

Nesse contexto, de rigor o reconhecimento de que o banco réu deu causa ao prejuízo experimentado pela autora, devendo ressarcir-lhe os valores referentes à venda do bem objeto da operação BNDES/FINAME, nos termos postulados na petição inicial.

No mesmo sentido,
colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

Ação de cobrança Financiamento de caminhão através do FINAME/BNDES Expressa autorização da instituição financeira para entrega do veículo Falta de pagamento por alegada irregularidade na CND (certidão negativa de débitos) da compradora

Impossibilidade Fato alheio à vontade do vendedor Procedência total da demanda Sucumbê
ncia invertida Apelação provida
(TJSP,
Apelação Cível no 0006449-35.2012.8.26.0363
,Rel. Des. Maurício
Pessoa,
14a Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2015).

BNDES/FINAME – FINANCIAMENTO – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedente demanda com pedido de indenização por danos materiais – Cabimento – Hipótese em que, nos termos da Circular BNDES no 33/2011, o banco réu emitiu autorização para faturamento e entrega do bem objeto do Pedido de Abertura de Crédito ( PAC)– Justa expectativa de recebimento e responsabilização do agente financeiro, mesmo nos termos da Circular – Inoponibilidade, à autora, da exigência de apresentação de CND referente à empresa beneficiária do PAC – Obrigatoriedade de repasse dos recursos à autora – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10915121920158260100 SP 1091512-19.2015 .8.26.0100, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 07/06/2016, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2016)

Quanto à alegação de que a empresa autora violou o dever de mitigar o próprio prejuízo ao não aceitar proposta de pagamento pelo comprador, verifica-se que a proposta mencionada pelo ban
co apelante (e-mail do ID. 231244736, p
ág. 8) foi apresentada por terceiro (comprador) e não pelo próprio banco, que é o responsável pelo pagamento, conforme demonstrado acima.

Além disso, a referida proposta consistia em pagamento parcelado (R$ 26.000,00 de imediato e o restante em 10 parcelas), diferentemente do que havia sido pactuado originalmente, o que não configura violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo.

Quanto aos encargos financeiros aplicados na sentença (juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data prevista para pagamento),
est
es
devem ser mantidos, pois em consonância com a jurisprudência dominante.

A taxa SELIC, como pretende o banco apelante, não se mostra o índice mais adequado para a atualização monetária do débito judicial, sendo o INPC, como bem decidido pelo magistrado, o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.207/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

Assim,
n
ão h
á como
acolhe
r o
recurso do banco ITAÚ UNIBANCO S/A, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

2. DO RECURSO
ADESIVO DA EMPRESA RODOTÉCNICA

No que tange ao recurso adesivo interposto pela empresa RODOTÉCNICA,
est
a
s
e
insurge contra a fixação dos honorários advocatícios em 20% para ambas as partes.

O art. 86 do CPC/2015 estabelece que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Na espécie, houve sucumbência recíproca, pois a parte autora teve acolhido seu pedido de condenação do banco réu ao repasse do valor financiado (R$ 196.525,00), mas não logrou êxito quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Ocorre que, diferentemente do que fixou o magistrado, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional ao grau de êxito de cada uma das partes, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 1.1. Hipótese em que o acórdão embargado é omisso acerca da tese atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios dos representantes da ora embargante com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido. 4. Embargos de declaração acolh
idos, com efeitos infringentes.
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado
em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022)

No caso em análise, considerando que
houv
e parc
ial pro
vimento

ao
s pedi
dos
da autor
a
,
s
endo at
e
ndi
do o
pe
dido de
dan
o
s
materia
is
enquanto o pedido de indenização por danos morais

foi rejeitado, os honorários advocatícios devem ser
rat
eados
em ig
ual
proporç
ão
.

Assim,
nego pro
vimento
ao recurso de apelaç
ão
e

dou
provime
nto
recurso adesivo da empresa RODOTÉCNICA para reformar parcialmente a sentença
pa
ra qu
e sej
am rat
eados
os
honorários advocatícios sucumbenciais
em i
gual proporç
ão
,
mantidos os percentuais de 20% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025